Tribunal: TJDFT
Processo: 0748676-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0748676-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IZIDRO GEA CABRERA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida nos autos da liquidação provisória de sentença n. 0717187-39.2022.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau homologou o laudo apresentado pelo perito judicial e fixou o valor devido pelo ora agravante em R$ 460.981,47 (quatrocentos e sessenta mil novecentos e oitenta e um reais e quarenta e sete centavos) (id 175624884 dos autos originários). Não há requerimento de antecipação de tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Brasília, 16 de novembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada